Tribunal: STF
Processo: ARE 1265912
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Retransmissão de sinal de TV a cabo sem autorização legal. Violação do princípio da legalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.